Tribunal: TJES
Processo: 5003885-54.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Pulsos Excedentes; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003885-54.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JANINE SANTANA SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003885-54.2024.8.08.0047

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
TELEFONICA BRASIL S.A. e JANINE SANTANA SANTOS.

RECORRIDO
S
:
TELEFONICA BRASIL S.A. e JANINE SANTANA SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente JANINE SANTANA SANTOS é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SERVIÇOS DIGITAIS NÃO CONTRATADOS. VENDA CASADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por
TELEFONICA BRASIL S.A. e JANINE SANTANA SANTOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de serviços digitais não contratados, determinando à ré a abstenção de novas cobranças sob essa rubrica, e condenando-a à restituição em dobro do valor de R$ 24,38 (vinte e quatro reais e trinta e oito centavos). O juízo de origem, todavia, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço por cobrança de serviços digitais não anuídos pela consumidora; (ii) a viabilidade de manutenção da obrigação de fazer imposta; (iii) a extensão temporal dos danos materiais a serem objeto de repetição de indébito; e (iv) a configuração de dano moral decorrente do alegado desvio produtivo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a responsabilidade objetiva da fornecedora (Art. 14, CDC).

4. No tocante à falha na prestação do serviço, a operadora não logrou comprovar a anuência específica e destacada da consumidora para a contratação dos serviços acessórios cobrados (Babbel, GoRead, Skeelo, entre outros). A inclusão forçada destes pacotes caracteriza venda casada e cobrança indevida, em flagrante violação ao dever de informação clara e adequada preconizado no Art. 6º, III, e Art. 39, I, do CDC. A tese de que os valores configuram mero desmembramento de um combo unificado não legitima a exigência de quantias por serviços digitais indesejados pela consumidora.

5. Em relação à obrigação de fazer, o pleito da operadora para conversão em perdas e danos sob a alegação de impossibilidade sistêmica não merece prosperar. É ônus exclusivo do fornecedor adequar os seus sistemas internos de faturamento para excluir serviços não contratados. A deficiência operacional da empresa não pode penalizar a consumidora ou servir de justificativa para o descumprimento do dever de adequação contratual imposto na sentença.

6. Quanto aos danos materiais, a restituição em dobro do indébito revela-se devida, porquanto a cobrança desprovida de lastro contratual lícito consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, dispensando a exigência de comprovação de má-fé, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS).

7. No entanto, analisando o recurso da autora acerca da extensão da repetição do indébito, o provimento deve ser apenas parcial. A majoração da restituição material em dobro fica estritamente limitada aos comprovantes e faturas efetivamente juntados aos autos que evidenciem o pagamento da rubrica impugnada. Desse modo, o cômputo abrangerá os descontos demonstrados a partir de fevereiro de 2023 (conforme as faturas detalhadas anexadas sob o ID 12288503), uma vez que as faturas simplificadas relativas a períodos anteriores não demonstram com precisão o pagamento do valor apontado como indevido.

8. Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais formulado pela consumidora, a sentença objurgada deve ser mantida incólume. A mera cobrança indevida de valores, desacompanhada de desdobramentos mais severos — tais como a negativação nos órgãos de proteção ao crédito ou a suspensão indevida dos serviços essenciais de telefonia —, não caracteriza dano moral indenizável. O aborrecimento suportado e o tempo despendido em protocolos de atendimento infrutíferos, ainda que lamentáveis, não configuram ofensa a direitos da personalidade, sendo incabível a condenação pautada exclusivamente na tese de perda de tempo útil ou desvio produtivo no caso concreto.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por JANINE SANTANA SANTOS apenas para, reformando em parte a sentença de origem, majorar a condenação a título de repetição de indébito (em dobro), que deverá englobar as quantias descontadas sob a rubrica "Serviços Digitais Inclusos" nas faturas efetivamente juntadas na exordial com vencimento a partir de fevereiro de 2023, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e acrescidas de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, mantendo
in totum
os demais capítulos da sentença.

10.
CONDENO
a recorrente TELEFONICA BRASIL S.A., integralmente vencida em seu apelo, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar a recorrente JANINE SANTANA SANTOS ao pagamento de ônus sucumbenciais, em razão do provimento parcial de seu recurso (Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)